Tribunal: TJMT
Processo: 0025004-55.2008.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025004-55.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TECNOPOINT INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 00.729.908/0001-30 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), SABIANTI - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - ME - CNPJ: 06.196.629/0001-35 (EMBARGADO), VALDIR PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 058.851.848-44 (EMBARGADO), ANDRE GIOVANI SILVA MACIEL - CPF: 550.985.096-53 (EMBARGADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (REPRESENTANTE), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ANDRE GIOVANI SILVA MACIEL - CPF: 550.985.096-53 (REPRESENTANTE), SABIANTI - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - ME - CNPJ: 06.196.629/0001-35 (REPRESENTANTE), TECNOPOINT INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 00.729.908/0001-30 (REPRESENTANTE), VALDIR PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 058.851.848-44 (REPRESENTANTE), JOANA AMABILE MORO SILVA - CPF: 974.235.561-49 (ADVOGADO), JOANA AMABILE MORO SILVA - CPF: 974.235.561-49 (ADVOGADO), CARLA MONIQUE GOMES PRATES - CPF: 020.791.991-70 (ADVOGADO), CARLA MONIQUE GOMES PRATES - CPF: 020.791.991-70 (ADVOGADO), GABRIEL ABDALLA ARTIGAS - CPF: 327.913.028-08 (ADVOGADO), GABRIEL ABDALLA ARTIGAS - CPF: 327.913.028-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE FRANQUIA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FRANQUIA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DA EMPRESA FRANQUEADORA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL – DANOS EMERGENTES E MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 31739951, opostos por TECNOPOINT INFORMÁTICA LTDA - ME, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

A Embargante aduz que o acórdão é omisso, tendo em vista que, ao decidir, entendeu que “
não há como afirmar que os direitos, deveres e condições constantes do pactuado tenham sido estabelecidos pela TOTVS S.A., sem que os autores pudessem discutir ou modificar seu conteúdo ou que não soubessem o que estavam contratando
”, e desse modo, deixou de observar que, em julgamento de Agravo de Instrumento no 54874/2012, teria este E. TJMT, decidido que o contrato é de adesão.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão e, por conseguinte, que seja mantida a indenização obtida no 1o grau.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 33084462.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Isso porque, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 54872/2012, em 28 de novembro de 2012, analisou contrato diverso àquele objeto do recurso de Apelação apreciado pelo acórdão embargado e, ainda, como bem frisado pela empresa embargada: o
acórdão analisou as disposições contratuais e o suposto e não provado descumprimento do Contrato de GARE, o referido Agravo de Instrumento, foi proferido em incidente de exceção de incompetência, inclusive, cuja análise se deu em cognição sumária, isto é, ainda em fase inicial do processo em voga, razão pela qual, não fica este adstrito este E. TJMT às análise perfunctórias daquele recurso quanto à lide
.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020